Tribunal: STF
Processo: RE 1350632
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (DOC 4, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxas de limpeza, de conservação de vias e de bombeiro - Exercícios de 2014 a 2016 Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a inexigibilidade das taxas - Pretendida manutenção da cobrança da taxa de bombeiro - Impossibilidade - Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1º de agosto de 2017 e admitindo a incidência anterior a esta data, “ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” - Execução Fiscal proposta em 14/12/2018 - Cobrança afastada - Sentença mantida - Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 30, III, e 145, II, da Constituição Federal, para, ao final requerer (eDOC 8, p. 15):



    “(...) seja provido o presente recurso para reformar a decisão recorrida e declarar a legalidade e constitucionalidade das Taxas de Bombeiros cobradas no processo de execução fiscal, uma vez que constituídas em 2014, 2015 e 2016 e, portanto, antes de 01.08.2017.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O acórdão recorrido, ao examinar a controvérsia, decidiu de forma contrária a orientação fixada por esta Corte sobre o tema.



    Com efeito, no julgamento do RE 643.247, de relatoria do Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 16 da repercussão geral, o Pleno fixou a seguinte tese, publicada no DJe de 19.12.2017:



    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”



    Ocorre que, opostos embargos de declaração, a Corte entendeu pela necessidade de modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas cobradas em razão das atividades de prevenção e combate a incêndios, ante a alteração de jurisprudência consolidada em sentido contrário, determinando-se a modulação prospectiva dos efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento, 1º de agosto de 2017. Na ocasião, ressalvou-se as ações anteriormente ajuizadas.



    Dessa forma, é de se considerar inconstitucional as taxas cobradas pelos referidos serviços, cujos fatos geradores ocorram após 1º de agosto de 2017, excepcionando-se dessa prospecção de efeitos as ações visando essa declaração de inconstitucionalidade ajuizadas antes dessa data, situação em que a nulidade dos lançamentos não estará sujeita a essa limitação temporal.



    No caso dos autos, o que se deve ter em conta para essa modulação é a data da propositura dos embargos à execução, que ocorreu após 1º de agosto de 2017, motivo pelo qual essa ação não é alcançada pela ressalva e os créditos objeto da execução de que tratam os autos continuam válidos, uma vez que se referem a período anterior aquela data.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a inconstitucionalidade da taxa de bombeio identificada nos autos.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente